Tribunal: STF
Processo: AI 99324
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
Recurso extraordinário. Óbice do art. 325, VIII, do RISTF. Os temas relativos ao art. 153, §§ 2º e 3º, da Constituição, não se ventilaram no acórdão. Não é cabível, assim, considerar a alegação de ofensa a esses dispositivos maiores. Sumulas 282 e 356. Os pressuposto à admissibilidade do recurso extraordinário hão de ser demonstrados; de contrário, o apelo constitucional não será conhecido. De nada valerão alegações, por mais judiciosas, referentemente ao mérito da controvérsia ou à injustiça da decisão das instancias ordinárias, em ordem a possibilitar a apreciação do recurso extraordinário, se não atende ele, em sua propositura, aos aspectos técnicos a instauração da instância excepcional. Agravo regimental desprovido.